Tribunal: TJES
Processo: 5008459-67.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5008459-67.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: KEYLANE KARLA BAETA ROCHA

IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata ao Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo contra ato atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso e à Fundação Getulio Vargas (FGV), consistente na correção da prova de sentença cível que resultou em sua reprovação e eliminação do certame. Após voto pela denegação da segurança, foi suscitada questão de ordem para reconhecimento da ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão do Concurso e da consequente incompetência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar a impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Presidente da Comissão do Concurso possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna critérios e atos técnicos de correção de prova elaborados pela banca examinadora; e (ii) estabelecer se, reconhecida a ilegitimidade da autoridade que atrai a competência originária do Tribunal, deve o feito ser remetido ao juízo competente ou extinto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado, determina sua prática ou possui competência para corrigir a ilegalidade apontada.

A impugnação da candidata recai sobre a correção da prova de sentença cível, a alegada ausência de espelho detalhado, a genericidade do padrão de respostas e suposto erro material na atribuição de notas, matérias inseridas na esfera técnica de atuação da banca examinadora.

O Edital nº 01/2023 atribui à Fundação Getulio Vargas a execução técnica do certame, incluindo a elaboração dos critérios de correção e o julgamento dos recursos administrativos relativos às provas.

A Comissão do Concurso exerce funções de supervisão e homologação, sem competência para alterar discricionariamente correções individuais ou reformar decisões técnicas adotadas pela banca examinadora.

O Presidente da Comissão do Concurso não detém poder para desfazer eventual ilegalidade decorrente da correção da prova, razão pela qual não possui legitimidade para figurar no polo passivo da impetração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em controvérsias relacionadas a atos técnicos de concurso público, a legitimidade passiva pertence à banca examinadora responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas.

Excluída a autoridade que justificava a competência originária do Tribunal de Justiça, subsiste apenas a Fundação Getulio Vargas, que não possui prerrogativa de foro perante a Corte.

O reconhecimento da incompetência absoluta do Tribunal impõe a remessa dos autos ao juízo competente, em observância ao art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil e aos princípios da economia processual, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Questão de ordem acolhida.

Tese de julgamento
:

A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato impugnado ou possui competência para corrigi-lo.

Em concurso público, a banca examinadora possui legitimidade passiva para responder por impugnações dirigidas a atos técnicos de elaboração, correção e revisão de provas quando detém competência exclusiva para sua prática.

O Presidente da Comissão do Concurso é parte ilegítima quando não possui atribuição para revisar ou alterar os atos técnicos praticados pela banca examinadora.

Reconhecida a ilegitimidade da autoridade que atrai a competência originária do tribunal e permanecendo no polo passivo apenas autoridade sem prerrogativa de foro, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CPC, art. 64, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 39.031/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.03.2021, DJe 06.04.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.448.802/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30.09.2019, DJe 03.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, acolher a questão de ordem para reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão do Concurso, declarando, assim, a incompetência deste e. Tribunal de Justiça, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KEYLANE KARLA BAÊTA ROCHA em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e à FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), que, nos autos do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2023, resultou na reprovação da Impetrante na prova de sentença cível e sua consequente eliminação do certame.

A Impetrante pugna pela concessão da segurança com os seguintes fundamentos: 1º) a correção da prova é nula por ausência de divulgação prévia e adequada do padrão de respostas ou espelho de correção detalhado, violando os princípios da publicidade, impessoalidade e motivação; 2º) a publicação de um "espelho totalmente genérico" somente após a interposição dos recursos administrativos é ilegal; 3º) houve violação ao contraditório e à ampla defesa, ante a apresentação de respostas genéricas, padronizadas e idênticas para todos os candidatos na análise dos recursos; 4º) houve erro grosseiro na correção, pois respondeu a diversos quesitos em conformidade com o espelho divulgado, sem a devida atribuição de pontos; 5º) há possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para controle da legalidade do ato, em caso de erro grosseiro e flagrante ilegalidade.

O Estado do Espírito Santo se manifestou nos autos e interpôs Agravo Interno da decisão por meio da qual o então Relator havia concedido a medida liminar, decisão esta já reformada.

O Estado destaca, em síntese: 1º) a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar o mérito dos critérios de correção adotados pela banca examinadora, o que violaria o Tema 485/STF; 2º) a legitimidade da correção realizada pela Fundação Getúlio Vargas, que se pautou em diretrizes do Conselho Nacional de Justiça; 3º) a inexistência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade que autorize a intervenção judicial.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, na data da assinatura eletrônica.

*

O SR. ADVOGADO VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES:-

Boa tarde, Excelências. Eminente Presidente, Eminente Relator, Eminentes Desembargadores que compõem este Tribunal Pleno.

A questão em discussão refere-se a concurso público de juiz do Estado do Espírito Santo. A candidata foi aprovada na prova objetiva, na prova discursiva, na prova de sentença criminal, mas foi reprovada na prova de sentença civil. Mas por que ela foi reprovada? Questão que se leva ao conhecimento deste órgão Pleno. A situação em destaque é referente às circunstâncias ilegais, do porquê houve flagrante ilegalidade, para fins de intervenção judicial por parte deste TJ Espírito Santo.

O fato é que, quando da publicação do resultado da prova de sentença cível, a banca não publicou um padrão de resposta, não publicou um gabarito, não houve critério legal algum de correção, muito menos espelho. Não houve absolutamente nada. Só houve, tão somente, uma nota global, sem possibilitar a justificativa, a motivação.

Senhor Presidente, o mínimo que se espera de um ato administrativo é a mínima motivação. Então, imagine este órgão pleno a julgar processos sem fundamentar qualquer tipo de decisão. E isso foi o que aconteceu no caso da candidata.

A candidata, inclusive, hoje é juíza de direito do estado de Goiás. Não estamos a tratar aqui de um mero inconformismo, estamos a tratar aqui de uma candidata preparada que simplesmente quer ter o seu direito de ter a prova corrigida, voltar para o seu estado e exercer a judicatura.

Uma coisa é se reprovar de forma legítima, a candidata não saber do assunto, errou uma questão, tudo ok. Não há o que se discutir. Agora, uma candidata preparada, que responde uma questão subjetiva de acordo com o que foi explanado pela banca e a banca simplesmente a reprova sem qualquer motivação, isso sim justifica uma flagrante ilegalidade para fins de uma intervenção judicial. Justamente esse é o objeto da presente ação.

Então, temos o Tema 485 do STF, que traz a ideia da intervenção judicial de forma excepcional, e trazemos aqui o porquê disso, de forma concreta, de forma fundamentada. Mais uma vez, repito, quando da divulgação do resultado da prova de sentença cível, a candidata simplesmente não teve critério algum de correção. Inclusive, teve que recorrer no escuro. Imaginem recorrer de um resultado, de uma prova subjetiva, criteriosa, complexa, sem saber o porquê de ser reprovada? Esse é o contexto.

Mais do que isso, para piorar a situação, quanto da divulgação do resultado, dos recursos, o que acontece? Mais uma ilegalidade, a banca simplesmente copia e cola, ela dá as mesmas respostas padronizadas para todos os candidatos que responderam de forma diferente, que recorreram de forma diferente e que têm essas respostas individuais. Uma padronização, um grau de resposta genérica absurdo.

Imaginem, mais uma vez essa analogia, e peço escusas pela insistência, imaginem todos os processos sendo julgados hoje por este órgão pleno com uma única resposta. Fundamentos distintos, respostas de casos distintos, partes distintas, mas uma única padronização.

A teratologia é tão grande, tão grande, que o próprio relator, até então, dos autos, deferiu a liminar para que a candidata prosseguisse no concurso público. E aqui peço escusas para trazer um pequeno trecho do que foi aduzido pelo relator na decisão monocrática: “No caso, verifico que a impetrante comprovou a existência da ilegalidade na correção da sua prova subjetiva, já que o documento apresenta respostas concretas aos quesitos exigidos na prova de sentença cível, me parecendo que a banca efetuou descontos na pontuação sem apresentar fundamentação concreta e específica, conforme espelho de correção individual. Mais do que isso, no que se refere ao espelho de correção de prova, pois, ao que parece, foram elaborados de forma padrão para todos os candidatos, inexistindo uma resposta fundamentada e específica, individual, o que somente ocorreu, em tese, após a interposição do recurso, o que pode configurar violação ao preceito da impessoalidade.

Vejam, mesmo recorrendo no prejuízo, porque não sabia o que aconteceu, a banca responde à candidata de forma genérica, de forma abstrata, em um contexto aplicável para todos os candidatos.

Excelências, não estamos aqui a discutir se a resposta da candidata é correta ou errada. Isso é juízo meritório, isso não cabe ao advogado, não cabe à candidata, muito menos ao Poder Judiciário. Não cabe fazer isso. O que cabe a esta defesa é demonstrar de forma concreta que a candidata atendeu toda a expectativa exigida pela banca quando da correção da sua prova, quando da elaboração da sua prova e quando a banca traz ali o porquê a candidata deveria responder e ter a sua pontuação atribuída.

Vejam que esse ato de correção é um ato discricionário, e digo porque eu já fui examinador de prova, esse é um ato discricionário da banca, é um ato meritório, não cabe a ninguém discutir isso. Agora, quando o candidato atende ao exigido pela banca, ou seja, a banca queria que o candidato respondesse dessa forma, o candidato responde e a banca simplesmente não pontua ou pontua de forma totalmente teratológica, desproporcional, aí sim cabe a intervenção judicial porque o ato aqui passa a ser um ato vinculado. A ADM pública tem o dever de atribuir pontuação. E no caso específico, além de não atribuir pontuação, a banca simplesmente não justifica o porquê de não atribuir pontuação. Um show de horrores.

Então, o que pedimos aqui, na verdade, é a aplicação estrita da Lei de Procedimento Administrativo Federal, da jurisprudência do STJ, que em casos similares, inclusive, recentemente, concurso de juiz federal TRF4, concurso de juiz do Rio Grande do Sul, o STJ reconheceu essa flagrante ilegalidade e determinou que a banca fizesse uma nova correção, que a banca publicasse os espelhos mínimos. A banca sequer publicou notas individuais, a candidata não sabe qual foi o item que ela errou.

Então, repito mais uma vez, não se trata de mero inconformismo, trata-se de uma candidata que já é juíza de direito, que já exerce a judicatura no estado de Goiás e que tem um sonho de voltar ao seu estado e de exercer a judicatura no estado do Espírito Santo. Mas para isso é preciso, no mínimo, ter uma motivação plausível, é preciso, no mínimo, ter uma publicidade justa em respeito aos paradigmas constitucionais e legais.

O que se pede aqui, Excelências, é tão somente que seja concedida a ordem para não atribuir pontuação à candidata, mas pelo contrário, que a banca do concurso público faça o que ela sempre fez. Trouxemos nos autos, Banca FGV, várias circunstâncias idênticas: TJMG, TJ em outros estados, em que a banca, de forma fundamentada, motiva seus atos. E aqui não aconteceu, aqui foi diferente. A banca simplesmente reprovou a candidata de forma imotivada.

Então, o que se requer neste mandato de segurança é que seja concedida a ordem para que a candidata tenha o básico, que é um padrão de resposta, uma discriminação e justificativa de suas notas, uma nova correção da sua prova, um novo prazo recursal, e aí sim, a banca traga respostas individuais, concretas, e a banca traga por que aquela candidata merece ser reprovada, mas que justifique, que traga o mínimo de todo ato administrativo, que é a motivação, que é a publicização, como medida de justiça.

É o que se requer. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Senhor Presidente, inicialmente, cumprimento o doutor Vamario Soares Wanderley pela sustentação levada a efeito neste momento.

Passo ao voto.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KEYLANE KARLA BAÊTA ROCHA em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e à FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), que, nos autos do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2023, resultou na reprovação da Impetrante na prova de sentença cível e sua consequente eliminação do certame.

A controvérsia jurídica submetida a este egrégio Tribunal Pleno cinge-se a verificar a existência de direito líquido e certo da Impetrante à anulação ou reforma da correção de sua prova prática de sentença cível, notadamente sob o prisma da legalidade dos critérios avaliativos adotados pela banca examinadora.

Não obstante a relevância dos argumentos expendidos pela Impetrante, entendo que a segurança deve ser denegada.

Com efeito, a questão atinente ao controle jurisdicional dos critérios de correção de provas em concursos públicos foi objeto de aprofundado debate pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 485), fixou a seguinte tese: "
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
".

A mencionada diretriz visa a resguardar o princípio da separação dos Poderes e a autonomia das bancas examinadoras, cuja expertise técnica lhes confere a prerrogativa de definir e aplicar os critérios de avaliação mais adequados à aferição do mérito dos candidatos. A intervenção judicial, portanto, é medida de caráter excepcionalíssimo, reservada a situações em que se verifique vício manifesto, erro grosseiro ou inobservância das regras editalícias, hipóteses que, a meu sentir, não se configuram na espécie.

A Impetrante fundamenta sua pretensão na suposta ausência de critérios objetivos e na utilização de "espelhos genéricos", o que, segundo alega, violaria os princípios da motivação, da publicidade e do contraditório. Ocorre que a metodologia de avaliação adotada pela banca examinadora – a Fundação Getúlio Vargas – para um certame de alta complexidade como o da Magistratura, pautou-se, legitimamente, pelo denominado "espelho aberto".

Com efeito, tal modelo avaliativo, chancelado pelo Conselho Nacional de Justiça, afasta-se da rigidez de um gabarito mecânico e binário (certo/errado), permitindo à comissão examinadora uma valoração qualitativa e comparativa. Busca-se aferir não apenas o acerto formal da resposta, mas a profundidade da argumentação, a clareza expositiva, a precisão técnica e o raciocínio jurídico do candidato, em um cotejo necessário com o desempenho global dos demais concorrentes.

A alegação da Impetrante de que suas respostas estariam em consonância com o exigido pela banca não é suficiente para caracterizar a ilegalidade flagrante que autorizaria a excepcional intervenção do Judiciário. A atribuição de nota parcial, por si só, não denota erro, mas sim o exercício do poder-dever da banca de graduar o acerto das respostas, considerando não apenas a abordagem do tema, mas também a profundidade, a clareza, a precisão técnica e a capacidade de argumentação jurídica, em um cotejo com o desempenho dos demais concorrentes.

Ademais, a alegação de nulidade decorrente da utilização de respostas padronizadas aos recursos administrativos, embora revele uma prática que poderia ser aprimorada no que tange à transparência, não é suficiente, por si só, para macular o certame. Tais respostas, ao reiterarem o caráter comparativo da correção, apenas reforçam a adoção do critério do "espelho aberto", não caracterizando a ilegalidade flagrante necessária ao deferimento da segurança.

Este egrégio Tribunal, em recente julgado sobre o mesmo certame, já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria, assentando a plena validade do critério avaliativo adotado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO MAGISTRATURA TJES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO À PONTUAÇÃO CHEIA COM BASE NOS ITENS DO ESPELHO DE CORREÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DO MODELO DO ESPELHO ABERTO. PRECEDENTES DO CNJ. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. DIRETRIZES DO CNJ PARA O CONCURSO DA MAGISTRATURA. RESOLUÇÃO 531/2023. ORDEM DENEGADA.
[...] 3. O critério mais proporcional e de acordo com a supremacia do interesse público é o do espelho aberto, pois abrange tanto aqueles que responderam de acordo com os itens do espelho de resposta como aqueles que, não obstante tenham seguido linha de pensamento diverso, tenham apresentado raciocínio jurídico coerente, robusto e de acordo com a legislação e com a jurisprudência atuais. 4. Ordem denegada. Tese de julgamento: O critério de correção de provas discursivas em concursos para ingresso na carreira da magistratura é a do espelho aberto. (TJES, Mandado de Segurança 5007652-47.2024.8.08.0000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Tribunal Pleno, julgado em 10/06/2025).

À evidência, a pretensão da Impetrante encontra óbice na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. Ausente a demonstração de ilegalidade manifesta, erro grosseiro ou descompasso com as regras editalícias, o que se revela é o mero inconformismo da candidata com a nota obtida, o qual não configura direito líquido e certo passível de amparo pela via mandamental.

DO EXPOSTO
, denego a segurança e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas pela Impetrante. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.016/2009.

É como voto.

*

IMPEDIMENTOS

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, gostaria de destacar que anotei impedimento para atuar no feito.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, também tenho impedimento anotado.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminente Presidente, se nenhum desembargador mais antigo pedir vista, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, indago se nenhum voto será considerado. Pois também tenho dúvidas e vou aguardar o Desembargador Éder, por causa da legitimidade da autoridade coatora apontada.

Porque temos inúmeros mandados de segurança, não só em face deste concurso, porque temos dois concursos em andamento, temos o concurso de notários também. Muitos de nós não aceitamos processar esses mandados de segurança aqui porque o presidente da comissão não teria legitimidade para corrigir a prova e consequentemente conceder as notas. Então, muitos mandam descer e temos dezenas de ações nas varas cíveis de Vitória, tanto para o concurso de juiz quanto para o concurso de notários.

Entretanto, para alguns poucos mandados de segurança, pelo menos dois tenho notícias que já vieram a julgamento aqui e o Tribunal corrigiu concedendo essas notas. Creio que não fica bem para nós, em alguns casos dizemos que não somos competentes, em outros julgamos e concedemos ou não concedemos a nota.

Creio que precisamos parar e refletir com mais vagar sobre isso. Podemos corrigir e conceder notas? Ou mesmo como o Desembargador Arthur não está concedendo, dizendo que não há o que conceder, porque não podemos. Acho que devemos refletir antes sobre a legitimidade da autoridade coatora apontada.

Presidente da comissão de concurso, quando o concurso é todo contratado, falo com conhecimento, porque quem fez a abertura desse concurso de juiz, quem presidiu a comissão fui eu, esse concurso foi todo contratado com a FGV. Então, precisamos parar e pensar sobres isso.

Como o Desembargador Éder pediu vista, peço que meu voto não seja computado porque gostaria de refletir sobre isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como o Desembargador Éder pediu vista, consulto se todos aguardarão o retorno do voto do Desembargador Éder ou se gostariam de proferir voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KEYLANE KARLA BAÊTA ROCHA em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e à FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) relativo ao concurso público para ingresso na carreira da magistratura em curso no egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Em apertada síntese, a impetrante requer a anulação ou reforma da correção de sua peça de sentença cível em vista de prosseguir no certame.

Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em regra, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito da correção de provas de concursos públicos, por força do princípio da Separação de Poderes, o que restou expresso na tese do Tema de Repercussão Geral 485:

Tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.

Tese:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Na esteira do voto condutor, verifico que o presente caso não se caracteriza por ilegalidade ou inconstitucionalidade, de modo que não se autoriza excepcionar a regra, nos termos da parte final da transcrita tese. Pelo contrário. O que se observa, em verdade, é a adoção da técnica do espelho aberto pela Banca Examinadora cuja legalidade resta reconhecida.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para denegar a segurança.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Com exceção dos desembargadores que averbaram impedimento, os demais colegas, por ordem de antiguidade, anteriores ao Desembargador Éder, gostariam de aguardar?

*

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Sim, Presidente.

*

PROFERIRAM IDÊNTICA MANIFESTAÇÃO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA e

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Os autos seguirão com vista para o Desembargador Éder Pontes.

*

lsl
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/3/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminente Presidente,

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Na ocasião da sessão de julgamento, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira trouxe relevantes apontamentos quanto à necessidade de nos debruçarmos acerca da legitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso para figurar como autoridade coatora, especialmente em razão da existência de dois concursos públicos em andamento, uma para a carreira da Magistratura e outro para a atividade notarial, bem como da existência de diversos mandados de segurança ajuizados, ora perante este Tribunal e ora perante o primeiro grau.

Essa preocupação vem a ser justamente o cerne deste voto-vista, o que faço para reafirmar meu posicionamento sobre a matéria, como já fiz em ao menos outros sete mandados de segurança que se referem aos concursos públicos para a Magistratura e para a atividade notarial, três de minha relatoria (MS nº 5007775-45.2024.8.08.0000, 5000075-47.2026.8.08.0000 e nº 5022362-38.2025.8.08.0000) e outros quatro que tramitaram neste egrégio Tribunal Pleno (MS nº 007652-47.2024.8.08.0000
,
5012624-60.2024.8.08.0000, 5013066-26.2024.8.08.0000 e 5007653-32.2024.8.08.0000), nos quais proferi voto-vista no mesmo sentido do que ora apresento.

Assim, como bem consignado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendo que a questão demanda uma definição por este Colegiado para a uniformidade de seus julgados.

Feita essa breve introdução, no presente caso, peço respeitosa vênia ao eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, para suscitar questão de ordem, de modo a reconhecer a
ilegitimidade passiva do Desembargador Presidente da Comissão de Concurso
e, por consequência, a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para julgar originariamente o presente mandado de segurança, conforme as razões a seguir expostas.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, cuida-se de mandado de segurança, impetrado por
KEYLANE KARLA BAÊTA ROCHA
, em face de suposto ato coator praticado pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
. O ato impugnado consiste na correção da prova de sentença cível, que resultou na reprovação da impetrante e sua consequente eliminação do certame regido pelo Edital nº 01/2023.

A impetrante se insurge, em síntese, contra a ausência de divulgação prévia de espelho de correção detalhado, a publicação de um padrão de respostas genérico somente após a interposição de recursos, a utilização de respostas padronizadas na análise dos recursos administrativos e a ocorrência de erro grosseiro na correção, que não teria atribuído a pontuação devida a quesitos respondidos corretamente.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para assegurar sua participação nas demais fases do certame. No mérito, pleiteia a anulação da prova de sentença cível ou, subsidiariamente, a atribuição da pontuação que entende devida, com sua consequente reclassificação no concurso.

Diante desse cenário, o eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu seu voto no sentido de
denegar a segurança
pleiteada, por não vislumbrar situação de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade na correção das questões realizada pela banca examinadora, amparando-se na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral.

Assentadas essas premissas, com o devido respeito aos que pensam de modo diverso, reputo que há no presente caso questão preliminar intransponível, diante da
ausência de legitimidade do Presidente da Comissão de Concurso para integrar o polo passivo da presente demanda
, o que culmina na incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente feito. Explico.

Nesse particular, destaco que o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, disciplina que “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

No presente caso, a impetrante, eliminada na segunda fase do certame, questiona a correção de sua prova prática de sentença cível, os critérios utilizados pela banca examinadora, a suposta modificação do espelho de respostas e a análise de seu recurso administrativo.

O ato impugnado, portanto,
diz respeito à avaliação de seu desempenho (correção da prova discursiva) e sua consequente reprovação, atos esses praticados pela banca organizadora do certame, no caso, a Fundação Getúlio Vargas, que seria a autoridade com competência para, eventualmente, refazer o ato.

No ponto, é de se destacar que o item 1.1, do Edital nº 01/2023, estabelece de forma clara que “
O Concurso será executado sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas, doravante denominada FGV
”. Além disso, os itens 12.1.9, 12.2.3 e 12.3.3 do mesmo edital, embora mencionem a participação da Comissão do Concurso na identificação das provas e divulgação das notas, não retiram da FGV a responsabilidade executória pela correção.

Ademais, da análise da documentação apresentada, tem-se que o espelho de correção individual (Id 8834322), a resposta ao recurso administrativo da candidata (Id 8834325) e as informações detalhadas sobre a correção (Id 12507276) foram todos elaborados e fornecidos pela própria Fundação Getúlio Vargas.

Assim, não restam dúvidas de que o ato impugnado pela impetrante – a correção de sua prova e a manutenção de sua nota após o recurso – diz respeito unicamente à atuação da banca examinadora, a Fundação Getúlio Vargas, e não do Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo. A comissão, embora supervisione o certame, delega a execução técnica dos atos de avaliação à instituição contratada.

Logo, não sendo o Presidente da Comissão de Concurso a autoridade que praticou diretamente o ato impugnado, nem aquela com poder para desfazê-lo, torna-se clara a sua ilegitimidade passiva.

Justamente ao tratar de casos análogos ao presente, envolvendo a correção de provas em concursos públicos, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim tem se pronunciado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes.
2. No caso, o ato que ensejou a desclassificação da autora da lista dos candidatos com deficiência foi praticado pela banca organizadora do certame (CESPE/UNB), que ostentava a legitimidade para desfazer eventual ilegalidade.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 39.031/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes.
2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam.
Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019).

Dessa forma, entendo ser o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso.

Prosseguindo, tem-se que o feito somente tramita perante este órgão colegiado em decorrência do disposto no artigo 50, 'd', do RITJES, segundo o qual compete ao Tribunal Pleno processar e julgar, originariamente, “
os m
andados de segurança – mesmo os de natureza preventiva
- e os HABEAS DATA contra os atos do Governador do Estado, do Presidente da Assembléia Legislativa ou dos membros de sua Mesa, do Presidente do Tribunal de Contas e membros de sua mesa, do próprio Tribunal de Justiça, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente, do Corregedor-Geral da Justiça e
dos Desembargadores que o integram
”.

Desse modo, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso, que é Desembargador deste Tribunal, resta esvaziada a competência originária deste egrégio Tribunal Pleno para processar e julgar o presente feito, remanescendo no polo passivo apenas a Fundação Getúlio Vargas.

No ponto, destaco que não se mostra aplicável ao presente caso a teoria da encampação, na medida em que a retificação do polo passivo ensejará a modificação da competência do órgão julgador, conforme a Súmula nº 628, do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

No presente caso, como visto, se acolhida a presente questão de ordem de ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso, haverá modificação da competência absoluta, sendo o caso de remessa do feito ao primeiro grau de jurisdição, especificamente a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, o que impede a aplicação da teoria da encampação.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao eminente Relator,
suscito questão de ordem para reconhecer a ilegitimidade passiva do Desembargador Presidente da Comissão de Concurso
e, via de consequência, a
incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça
para julgar o mandado de segurança, devendo o feito ser remetido, no estado em que se encontra, a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 09/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Rememorando, trata-se de pedido de retorno dos autos para analisar questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, concernente à ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso e à consequente incompetência originária deste Tribunal para o processamento e julgamento do presente mandado de segurança.

De início, cumpre registrar que o presente mandado de segurança foi impetrado por KEYLANE KARLA BAÊTA ROCHA em face de suposto ato coator atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso para ingresso na magistratura do Estado do Espírito Santo e à Fundação Getulio Vargas, consistente na correção da prova de sentença cível, que culminou com sua reprovação e eliminação do certame.

Prolatei voto no sentido da denegação da segurança, sob o fundamento de ausência de ilegalidade manifesta na atuação da banca examinadora, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da repercussão geral.

O eminente Desembargador Eder Pontes da Silva suscitou Questão de Ordem de natureza prejudicial, sustentando a ilegitimidade passiva
ad causam
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Comissão do Concurso e a consequente incompetência absoluta deste Tribunal Pleno para o processamento do feito.

Após reexame da matéria, atento à necessidade de uniformização dos julgados desta Corte e sensível à iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, impõe-se-me o dever de alinhar o entendimento originário à técnica processual mais escorreita.

Com efeito, a definição da autoridade coatora em sede de Mandado de Segurança é balizada pelo artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, o qual estabelece que “
considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

A identificação correta da autoridade coatora é pressuposto processual indispensável, devendo recair sobre quem detém o poder e o dever de executar ou corrigir o ato impugnado.

In casu
, a insurgência da Impetrante volta-se contra a correção da prova de sentença cível, questionando especificamente a ausência de espelho detalhado, a genericidade do padrão de respostas e a suposta ocorrência de erro material na atribuição de notas. Ora, como bem salientado no voto-vista, a execução técnica do certame — o que inclui a elaboração de critérios de correção e o julgamento de recursos administrativos — é de responsabilidade exclusiva da Fundação Getúlio Vargas (FGV), conforme expressamente previsto no item 1.1 do Edital nº 01/2023.

Conquanto a Comissão do Concurso exerça função de supervisão e homologação, os atos de avaliação e as decisões técnicas sobre o conteúdo das provas emanam da banca examinadora contratada. Não detendo o Presidente da Comissão competência para intervir discricionariamente na correção de provas individuais ou para reformar atos técnicos da FGV, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a autoridade competente para figurar no polo passivo é aquela responsável pela prática do ato técnico impugnado,
in casu
, a banca examinadora. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA
. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes. 2. No caso, o ato que ensejou a desclassificação da autora da lista dos candidatos com deficiência foi praticado pela banca organizadora do certame (CESPE/UNB), que ostentava a legitimidade para desfazer eventual ilegalidade. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no RMS n. 39.031/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA.
[...] 2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. [...]" (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019)

Desse modo, afigura-se manifesta a ilegitimidade passiva
ad causam
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Comissão do Concurso, sendo imperativa a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Por outro lado, verifica-se que também figura no polo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que não goza de prerrogativa de foro perante este Tribunal de Justiça.

Com a exclusão da autoridade que atraía a competência originária desta Corte, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste Tribunal para processar e julgar o feito em relação à autoridade remanescente.

Não obstante, em observância aos princípios da economia processual, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, a medida adequada não é a extinção total do feito, mas sim a sua remessa ao Juízo competente, conforme preconiza o art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil.

Portanto, persistindo a legitimidade da Autoridade Coatora sem prerrogativa de foro (Presidente da FGV), deve este órgão julgador declinar de sua competência e remeter o feito a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, onde a demanda deverá ter seu regular prosseguimento, inclusive para análise do pedido liminar.

DO EXPOSTO
, em juízo de retratação motivado pelos judiciosos fundamentos do voto-vista do eminente Desembargador Eder Pontes, ACOLHO A QUESTÃO DE ORDEM suscitada para (1) reconhecer a ilegitimidade passiva do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo, (2) declarar a incompetência absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente feito e (3) determinar a remessa imediata dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES, para o regular prosseguimento do feito.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto, na sequência, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eu acompanho agora o entendimento do eminente Desembargador Arthur que refluiu na primitiva conclusão do voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Eu também sigo na mesma direção, Desembargador Namyr, porque há uma anotação de que eu também já votei acompanhando o eminente Relator.

Algum outro colega?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

07/05/20269

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Questão de Ordem suscitada pelo eminente Desembargador Eder Pontes no bojo de Mandado de Segurança impetrado por Keylane Karla Beata Rocha em face de ato coator imputado à Fundação Getúlio Vargas e ao ilustre Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, por sua vez, fora praticado no contexto do concurso público para o ingresso na carreira da magistratura.

O ilustre Desembargador suscitante apresenta dois julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo os quais a parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança no contexto de concursos públicos é a Banca Examinadora e não o Presidente da Comissão do Concurso ou mesmo ou mesmo a autoridade pública responsável pela contratação da Banca.

De fato, as razões apresentadas por Sua Excelência são irretorquíveis, de modo que se pode concluir pela sua aplicação a título de regra geral. No entanto, o presente caso possui uma distinção (distinguishing) que, respeitosamente, entendo ser digna da atenção deste egrégio Colegiado.

O presente Mandado de Segurança versa sobre concurso público para o ingresso na magistratura, certame cuja organização se dá pelo próprio Tribunal de Justiça. Não se descuida do fato de que, na condição de entidade organizadora do certame, o Poder Judiciário está no exercício de sua função administrativa - atípica, portanto -, diferentemente de sua atuação típica como autoridade julgadora.

No entanto, particularmente penso que, em casos em que a organização do concurso se dê pelo Poder Judiciário, notadamente os concursos para ingresso na carreira da magistratura, o Presidente do egrégio Tribunal de Justiça deva ser legítimo para figurar como autoridade coatora, uma vez que o certame se revela de direto interesse do Tribunal de Justiça.

A coincidência das autoridades administrativa e judicial na mesma pessoa, ao invés de comprometer a imparcialidade, contribui para maior celeridade, efetividade e legitimidade ao processo - até mesmo porque eventuais recursos interpostos contra decisões de primeira instância deverão ser processados e julgados pelo colendo Tribunal de Justiça. No entanto, nesse cenário, não será o egrégio Tribunal Pleno a julgar o caso, mas sim um órgão fracionário que, a despeito da excelência de seus quadros, não representa a totalidade dos membros da instância máxima do Poder Judiciário.

Em suma, caso prevaleça o entendimento apontado por Sua Excelência, em que pese estar ancorado na jurisprudência do STJ, na prática, significaria retirar o do egrégio Tribunal Pleno a competência para se manifestar sobre a juridicidade dos rumos do concurso para o ingresso na magistratura - situação que me parece digna da atenção deste egrégio Colegiado.

Os julgados apresentados pelo douto Desembargador suscitante são robustos e versam, respectivamente, sobre um concurso realizado pelo Tribunal de Justiça e outro pelo Ministério Público, ambos do estado do Espírito Santo. Contudo, em que pese reproduzirem a regra geral acima apontada, trata-se de duas decisões da Primeira Turma do STJ, ou seja, apesar de possuírem forte eficácia persuasiva, não vinculam as instâncias inferiores. Além disso, até onde pude verificar, os mencionados julgados não se debruçam em sua ratio decidendi sobre as questões que humildemente trago nessa manifestação.

Desse modo, caso prevaleça eventual divergência ora apresentada, isso não se dará como afronta à jurisprudência vinculante das instâncias superiores, mas apenas a título de contributo para a evolução da jurisprudência pátria, tendo em vista o caráter não vinculante dos julgados colacionados.

A meu sentir, o mais adequado no caso de concursos da magistratura seja o reconhecimento da legitimidade do Presidente do Tribunal de Justiça como autoridade coatora em mandados de segurança, com a consequente manutenção da competência do egrégio Tribunal Pleno para processá-los e julgá-los. O entendimento diverso, como já demonstrado, acabaria por retirar do Órgão Plenário do Poder Judiciário os poderes para se manifestar acerca do concurso para ingresso nos seus quadros, o que, a meu sentir, é algo indesejável.

Por essas razões, rogando máxima vênia ao eminente Desembargador Eder Pontes e ao ilustre Relator, denego a Questão de Ordem e reconheço a legitimidade do Presidente do Tribunal de Justiça como autoridade coatora no presente writ e a consequente competência do egrégio Tribunal Pleno para processá-lo e julgá-lo.

É como respeitosamente voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 28/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Cuida-se de
questão de ordem
suscitada pelo eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, no sentido da
ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão do Concurso
para Ingresso na Magistratura do Estado do Espírito Santo e da consequente incompetência deste Tribunal Pleno para o julgamento do mandado de segurança.

Peço vênia para
acompanhar a questão de ordem
.

Como se extrai da inicial, a impetrante não se insurge contra ato de nomeação, posse, homologação final do certame ou providência administrativa atribuída ao Presidente da Comissão do Concurso. A irresignação está
limitada à correção da prova prática de sentença cível,
com questionamento sobre critérios de avaliação, espelho de correção e pontuação atribuída pela banca examinadora.

O ato impugnado, portanto,
é técnico
.

E, sendo técnico o ato, deve responder por ele
quem o praticou ou quem possui atribuição específica para corrigi-lo
.

É essa a regra do artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, segundo a qual se considera
autoridade coatora
aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

No caso, a execução do concurso, inclusive quanto à elaboração, aplicação, correção das provas e julgamento dos recursos administrativos, foi
atribuída à Fundação Getúlio Vargas – FGV
.

A Comissão do Concurso, embora exerça atividade de supervisão do certame,
não se confunde com a banca examinadora e não possui atribuição para substituir a avaliação técnica
realizada pela instituição contratada.

Não há, portanto, como atribuir ao Presidente da Comissão do Concurso a prática do ato tido por ilegal, tampouco competência concreta para rever a nota conferida à candidata.

A questão
não se resolve pelo interesse institucional do Tribunal de Justiça no concurso para ingresso na magistratura
. Resolve-se pela identificação de quem efetivamente praticou o ato impugnado e de quem possui competência específica para desfazê-lo.

A circunstância de o certame ser promovido pelo Poder Judiciário não transforma todo ato da banca examinadora em ato do Presidente da Comissão do Concurso.

Também não basta a existência de supervisão administrativa, homologação ou publicidade de atos do certame. Tais providências não têm, por si, conteúdo decisório sobre a correção individual da prova.

Esse entendimento, aliás, foi
precisamente o ponto desenvolvido na questão de ordem
apresentada pelo
Desembargador Eder Pontes da Silva
e
acolhido pelo eminente Relator
em seu
juízo de retratação
.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça referidos no voto do Relator caminham nessa direção, ao reconhecerem que, em concurso público, a autoridade coatora deve ser aquela responsável pelo ato técnico impugnado ou com competência específica para corrigi-lo.

A propósito, o entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente recente:

[...] A mera subscrição ou publicação, pela autoridade administrativa, de atos de divulgação de resultados elaborados pela banca examinadora não possui conteúdo decisório apto a atrair legitimidade passiva. Precedentes do STJ. Precedente.

7. O poder genérico de fiscalização ou autotutela da Administração Pública não se confunde com competência específica para rever o ato impugnado, não caracterizando legitimidade passiva.

8. É inaplicável a teoria da encampação quando a correção da autoridade coatora implica alteração da competência jurisdicional.

9. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no RMS n. 73.699/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026)

Como visto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
a mera subscrição ou publicação de resultado
elaborado pela banca examinadora
não atrai a legitimidade passiva da autoridade administrativa.

Também deixou claro que
o poder genérico de fiscalização
ou autotutela
não se confunde
com
competência específica
para rever o ato impugnado
.

Não se trata, pois, de afastar a importância da Comissão do Concurso, nem de negar o interesse do Tribunal de Justiça no regular desenvolvimento do certame.

Trata-se apenas de reconhecer que a competência originária deste Tribunal não pode ser firmada por indicação de autoridade que não praticou o ato impugnado e não dispõe de atribuição específica para corrigi-lo.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão do Concurso,
remanesce no polo passivo a Fundação Getúlio Vargas – FGV
, que não possui prerrogativa de foro perante este Tribunal.

Daí decorre a
incompetência originária deste Tribunal Pleno
para o processamento e julgamento do mandado de segurança.

Assim,
reconhecida a incompetência, os autos devem ser
remetidos ao juízo competente,
preservando-se, tanto quanto possível, os atos processuais já praticados.

Ante o exposto,
acompanho a questão de ordem suscitada pelo Desembargador Eder Pontes da Silva
para reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão do Concurso para Ingresso na Magistratura do Estado do Espírito Santo, declarar a incompetência originária deste Tribunal Pleno e determinar a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto, na sequência, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eu acompanho o eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO, OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

- ROBSON LUIZ ALBANEZ;

- WALACE PANDOLPHO KIFFER;

- JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

- RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

- HELIMAR PINTO;

- RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

- SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

- FÁBIO BRASIL NERY;

- HELOÍSA CARIELLO;

- ALEXANDRE PUPPIM;

- ALDARY NUNES JUNIOR e

- LUIZ GUILHERME RISSO.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5008459-67.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
KEYLANE KARLA BAETA ROCHA

IMPETRADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE JUIZ DO TJES

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KEYLANE KARLA BAÊTA ROCHA em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e à FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), que, nos autos do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2023, resultou na reprovação da Impetrante na prova de sentença cível e sua consequente eliminação do certame.

A controvérsia jurídica submetida a este egrégio Tribunal Pleno cinge-se a verificar a existência de direito líquido e certo da Impetrante à anulação ou reforma da correção de sua prova prática de sentença cível, notadamente sob o prisma da legalidade dos critérios avaliativos adotados pela banca examinadora.

Não obstante a relevância dos argumentos expendidos pela Impetrante, entendo que a segurança deve ser denegada.

Com efeito, a questão atinente ao controle jurisdicional dos critérios de correção de provas em concursos públicos foi objeto de aprofundado debate pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 485), fixou a seguinte tese: "
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
".

A mencionada diretriz visa a resguardar o princípio da separação dos Poderes e a autonomia das bancas examinadoras, cuja expertise técnica lhes confere a prerrogativa de definir e aplicar os critérios de avaliação mais adequados à aferição do mérito dos candidatos. A intervenção judicial, portanto, é medida de caráter excepcionalíssimo, reservada a situações em que se verifique vício manifesto, erro grosseiro ou inobservância das regras editalícias, hipóteses que, a meu sentir, não se configuram na espécie.

A Impetrante fundamenta sua pretensão na suposta ausência de critérios objetivos e na utilização de "espelhos genéricos", o que, segundo alega, violaria os princípios da motivação, da publicidade e do contraditório. Ocorre que a metodologia de avaliação adotada pela banca examinadora – a Fundação Getúlio Vargas – para um certame de alta complexidade como o da Magistratura, pautou-se, legitimamente, pelo denominado "espelho aberto".

Com efeito, tal modelo avaliativo, chancelado pelo Conselho Nacional de Justiça, afasta-se da rigidez de um gabarito mecânico e binário (certo/errado), permitindo à comissão examinadora uma valoração qualitativa e comparativa. Busca-se aferir não apenas o acerto formal da resposta, mas a profundidade da argumentação, a clareza expositiva, a precisão técnica e o raciocínio jurídico do candidato, em um cotejo necessário com o desempenho global dos demais concorrentes.

A alegação da Impetrante de que suas respostas estariam em consonância com o exigido pela banca não é suficiente para caracterizar a ilegalidade flagrante que autorizaria a excepcional intervenção do Judiciário. A atribuição de nota parcial, por si só, não denota erro, mas sim o exercício do poder-dever da banca de graduar o acerto das respostas, considerando não apenas a abordagem do tema, mas também a profundidade, a clareza, a precisão técnica e a capacidade de argumentação jurídica, em um cotejo com o desempenho dos demais concorrentes.

Ademais, a alegação de nulidade decorrente da utilização de respostas padronizadas aos recursos administrativos, embora revele uma prática que poderia ser aprimorada no que tange à transparência, não é suficiente, por si só, para macular o certame. Tais respostas, ao reiterarem o caráter comparativo da correção, apenas reforçam a adoção do critério do "espelho aberto", não caracterizando a ilegalidade flagrante necessária ao deferimento da segurança.

Este egrégio Tribunal, em recente julgado sobre o mesmo certame, já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria, assentando a plena validade do critério avaliativo adotado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO MAGISTRATURA TJES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO À PONTUAÇÃO CHEIA COM BASE NOS ITENS DO ESPELHO DE CORREÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DO MODELO DO ESPELHO ABERTO. PRECEDENTES DO CNJ. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. DIRETRIZES DO CNJ PARA O CONCURSO DA MAGISTRATURA. RESOLUÇÃO 531/2023. ORDEM DENEGADA.
[...] 3. O critério mais proporcional e de acordo com a supremacia do interesse público é o do espelho aberto, pois abrange tanto aqueles que responderam de acordo com os itens do espelho de resposta como aqueles que, não obstante tenham seguido linha de pensamento diverso, tenham apresentado raciocínio jurídico coerente, robusto e de acordo com a legislação e com a jurisprudência atuais. 4. Ordem denegada. Tese de julgamento: O critério de correção de provas discursivas em concursos para ingresso na carreira da magistratura é a do espelho aberto. (TJES, Mandado de Segurança 5007652-47.2024.8.08.0000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Tribunal Pleno, julgado em 10/06/2025).

À evidência, a pretensão da Impetrante encontra óbice na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. Ausente a demonstração de ilegalidade manifesta, erro grosseiro ou descompasso com as regras editalícias, o que se revela é o mero inconformismo da candidata com a nota obtida, o qual não configura direito líquido e certo passível de amparo pela via mandamental.

DO EXPOSTO
, denego a segurança e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas pela Impetrante. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.016/2009.

É como voto.

*************************************************

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RETORNO DOS AUTOS

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de pedido de retorno dos autos para analisar questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, concernente à ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso e à consequente incompetência originária deste Tribunal para o processamento e julgamento do presente mandado de segurança.

De início, cumpre registrar que o presente mandado de segurança foi impetrado por KEYLANE KARLA BAÊTA ROCHA em face de suposto ato coator atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso para ingresso na magistratura do Estado do Espírito Santo e à Fundação Getulio Vargas, consistente na correção da prova de sentença cível, que culminou com sua reprovação e eliminação do certame.

Prolatei voto no sentido da denegação da segurança, sob o fundamento de ausência de ilegalidade manifesta na atuação da banca examinadora, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da repercussão geral.

O eminente Desembargador Eder Pontes da Silva suscitou Questão de Ordem de natureza prejudicial, sustentando a ilegitimidade passiva
ad causam
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Comissão do Concurso e a consequente incompetência absoluta deste Tribunal Pleno para o processamento do feito.

Após reexame da matéria, atento à necessidade de uniformização dos julgados desta Corte e sensível à iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, impõe-se-me o dever de alinhar o entendimento originário à técnica processual mais escorreita.

Com efeito, a definição da autoridade coatora em sede de Mandado de Segurança é balizada pelo artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, o qual estabelece que “
considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

A identificação correta da autoridade coatora é pressuposto processual indispensável, devendo recair sobre quem detém o poder e o dever de executar ou corrigir o ato impugnado.

In casu
, a insurgência da Impetrante volta-se contra a correção da prova de sentença cível, questionando especificamente a ausência de espelho detalhado, a genericidade do padrão de respostas e a suposta ocorrência de erro material na atribuição de notas. Ora, como bem salientado no voto-vista, a execução técnica do certame — o que inclui a elaboração de critérios de correção e o julgamento de recursos administrativos — é de responsabilidade exclusiva da Fundação Getúlio Vargas (FGV), conforme expressamente previsto no item 1.1 do Edital nº 01/2023.

Conquanto a Comissão do Concurso exerça função de supervisão e homologação, os atos de avaliação e as decisões técnicas sobre o conteúdo das provas emanam da banca examinadora contratada. Não detendo o Presidente da Comissão competência para intervir discricionariamente na correção de provas individuais ou para reformar atos técnicos da FGV, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a autoridade competente para figurar no polo passivo é aquela responsável pela prática do ato técnico impugnado,
in casu
, a banca examinadora. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA
. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes. 2. No caso, o ato que ensejou a desclassificação da autora da lista dos candidatos com deficiência foi praticado pela banca organizadora do certame (CESPE/UNB), que ostentava a legitimidade para desfazer eventual ilegalidade. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no RMS n. 39.031/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA.
[...] 2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. [...]" (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019)

Desse modo, afigura-se manifesta a ilegitimidade passiva
ad causam
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Comissão do Concurso, sendo imperativa a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Por outro lado, verifica-se que também figura no polo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que não goza de prerrogativa de foro perante este Tribunal de Justiça.

Com a exclusão da autoridade que atraía a competência originária desta Corte, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste Tribunal para processar e julgar o feito em relação à autoridade remanescente.

Não obstante, em observância aos princípios da economia processual, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, a medida adequada não é a extinção total do feito, mas sim a sua remessa ao Juízo competente, conforme preconiza o art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil.

Portanto, persistindo a legitimidade da Autoridade Coatora sem prerrogativa de foro (Presidente da FGV), deve este órgão julgador declinar de sua competência e remeter o feito a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, onde a demanda deverá ter seu regular prosseguimento, inclusive para análise do pedido liminar.

DO EXPOSTO
, em juízo de retratação motivado pelos judiciosos fundamentos do voto-vista do eminente Desembargador Eder Pontes, ACOLHO A QUESTÃO DE ORDEM suscitada para (1) reconhecer a ilegitimidade passiva do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo, (2) declarar a incompetência absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente feito e (3) determinar a remessa imediata dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES, para o regular prosseguimento do feito.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/02/2026:

Averbo minha suspeição para atuar no julgamento do mandamus
.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
KEYLANE KARLA BAÊTA ROCHA em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e à FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) relativo ao concurso público para ingresso na carreira da magistratura em curso no egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Em apertada síntese, a impetrante requer a anulação ou reforma da correção de sua peça de sentença cível em vista de prosseguir no certame.

Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em regra, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito da correção de provas de concursos públicos, por força do princípio da Separação de Poderes, o que restou expresso na tese do Tema de Repercussão Geral 485:

Tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.

Tese:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Na esteira do voto condutor, verifico que o presente caso não se caracteriza por ilegalidade ou inconstitucionalidade, de modo que não se autoriza excepcionar a regra, nos termos da parte final da transcrita tese. Pelo contrário. O que se observa, em verdade, é a adoção da técnica do espelho aberto pela Banca Examinadora cuja legalidade resta reconhecida.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para denegar a segurança.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o judicioso Voto de Relatoria, com a reformulação que acolheu a questão de ordem.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Segurança.

Voto-vista Des. Eder Pontes da Silva:

Eminente Presidente,

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Na ocasião da sessão de julgamento, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira trouxe relevantes apontamentos quanto à necessidade de nos debruçarmos acerca da legitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso para figurar como autoridade coatora, especialmente em razão da existência de dois concursos públicos em andamento, uma para a carreira da Magistratura e outro para a atividade notarial, bem como da existência de diversos mandados de segurança ajuizados, ora perante este Tribunal e ora perante o primeiro grau.

Essa preocupação vem a ser justamente o cerne deste voto-vista, o que faço para reafirmar meu posicionamento sobre a matéria, como já fiz em ao menos outros sete mandados de segurança que se referem aos concursos públicos para a Magistratura e para a atividade notarial, três de minha relatoria (MS nº 5007775-45.2024.8.08.0000, 5000075-47.2026.8.08.0000 e nº 5022362-38.2025.8.08.0000) e outros quatro que tramitaram neste egrégio Tribunal Pleno (MS nº 007652-47.2024.8.08.0000
,
5012624-60.2024.8.08.0000, 5013066-26.2024.8.08.0000 e 5007653-32.2024.8.08.0000), nos quais proferi voto-vista no mesmo sentido do que ora apresento.

Assim, como bem consignado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendo que a questão demanda uma definição por este Colegiado para a uniformidade de seus julgados.

Feita essa breve introdução, no presente caso, peço respeitosa vênia ao eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, para suscitar questão de ordem, de modo a reconhecer a
ilegitimidade passiva do Desembargador Presidente da Comissão de Concurso
e, por consequência, a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para julgar originariamente o presente mandado de segurança, conforme as razões a seguir expostas.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, cuida-se de mandado de segurança, impetrado por
KEYLANE KARLA BAÊTA ROCHA
, em face de suposto ato coator praticado pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
. O ato impugnado consiste na correção da prova de sentença cível, que resultou na reprovação da impetrante e sua consequente eliminação do certame regido pelo Edital nº 01/2023.

A impetrante se insurge, em síntese, contra a ausência de divulgação prévia de espelho de correção detalhado, a publicação de um padrão de respostas genérico somente após a interposição de recursos, a utilização de respostas padronizadas na análise dos recursos administrativos e a ocorrência de erro grosseiro na correção, que não teria atribuído a pontuação devida a quesitos respondidos corretamente.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para assegurar sua participação nas demais fases do certame. No mérito, pleiteia a anulação da prova de sentença cível ou, subsidiariamente, a atribuição da pontuação que entende devida, com sua consequente reclassificação no concurso.

Diante desse cenário, o eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu seu voto no sentido de
denegar a segurança
pleiteada, por não vislumbrar situação de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade na correção das questões realizada pela banca examinadora, amparando-se na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral.

Assentadas essas premissas, com o devido respeito aos que pensam de modo diverso, reputo que há no presente caso questão preliminar intransponível, diante da
ausência de legitimidade do Presidente da Comissão de Concurso para integrar o polo passivo da presente demanda
, o que culmina na incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente feito. Explico.

Nesse particular, destaco que o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, disciplina que “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

No presente caso, a impetrante, eliminada na segunda fase do certame, questiona a correção de sua prova prática de sentença cível, os critérios utilizados pela banca examinadora, a suposta modificação do espelho de respostas e a análise de seu recurso administrativo.

O ato impugnado, portanto,
diz respeito à avaliação de seu desempenho
(correção da prova discursiva)
e sua consequente reprovação, atos esses praticados pela banca organizadora do certame, no caso, a Fundação Getúlio Vargas, que seria a
autoridade com competência para, eventualmente, refazer o ato.

No ponto, é de se destacar que o item 1.1, do Edital nº 01/2023, estabelece de forma clara que “
O Concurso será executado sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas, doravante denominada FGV
”. Além disso, os itens 12.1.9, 12.2.3 e 12.3.3 do mesmo edital, embora mencionem a participação da Comissão do Concurso na identificação das provas e divulgação das notas, não retiram da FGV a responsabilidade executória pela correção.

Ademais, da análise da documentação apresentada, tem-se que o espelho de correção individual (Id 8834322), a resposta ao recurso administrativo da candidata (Id 8834325) e as informações detalhadas sobre a correção (Id 12507276) foram todos elaborados e fornecidos pela própria Fundação Getúlio Vargas.

Assim, não restam dúvidas de que o ato impugnado pela impetrante – a correção de sua prova e a manutenção de sua nota após o recurso – diz respeito unicamente à atuação da banca examinadora, a Fundação Getúlio Vargas, e não do Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo. A comissão, embora supervisione o certame, delega a execução técnica dos atos de avaliação à instituição contratada.

Logo, não sendo o Presidente da Comissão de Concurso a autoridade que praticou diretamente o ato impugnado, nem aquela com poder para desfazê-lo, torna-se clara a sua ilegitimidade passiva.

Justamente ao tratar de casos análogos ao presente, envolvendo a correção de provas em concursos públicos, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim tem se pronunciado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes.
2. No caso, o ato que ensejou a desclassificação da autora da lista dos candidatos com deficiência foi praticado pela banca organizadora do certame (CESPE/UNB), que ostentava a legitimidade para desfazer eventual ilegalidade.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 39.031/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes.
2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam.
Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019).

Dessa forma, entendo ser o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso.

Prosseguindo, tem-se que o feito somente tramita perante este órgão colegiado em decorrência do disposto no artigo 50, 'd', do RITJES, segundo o qual compete ao Tribunal Pleno processar e julgar, originariamente, “
os m
andados de segurança – mesmo os de natureza preventiva
- e os HABEAS DATA contra os atos do Governador do Estado, do Presidente da Assembléia Legislativa ou dos membros de sua Mesa, do Presidente do Tribunal de Contas e membros de sua mesa, do próprio Tribunal de Justiça, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente, do Corregedor-Geral da Justiça e
dos Desembargadores que o integram
”
.

Desse modo, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso, que é Desembargador deste Tribunal, resta esvaziada a competência originária deste egrégio Tribunal Pleno para processar e julgar o presente feito, remanescendo no polo passivo apenas a Fundação Getúlio Vargas.

No ponto, destaco que não se mostra aplicável ao presente caso a teoria da encampação, na medida em que a retificação do polo passivo ensejará a modificação da competência do órgão julgador, conforme a Súmula nº 628, do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

No presente caso, como visto, se acolhida a presente questão de ordem de ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso, haverá modificação da competência absoluta, sendo o caso de remessa do feito ao primeiro grau de jurisdição, especificamente a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, o que impede a aplicação da teoria da encampação.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao eminente Relator,
suscito questão de ordem para reconhecer a ilegitimidade passiva do Desembargador Presidente da Comissão de Concurso
e, via de consequência, a
incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça
para julgar o mandado de segurança, devendo o feito ser remetido, no estado em que se encontra, a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES.

É como voto.

ACOMPANHO O RELATOR AO DENEGAR A SEGURANÇA

Manifesto-me minha suspeição.

VOTO-VISTA

Cuida-se de
questão de ordem
suscitada pelo eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, no sentido da
ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão do Concurso
para Ingresso na Magistratura do Estado do Espírito Santo e da consequente incompetência deste Tribunal Pleno para o julgamento do mandado de segurança.

Peço vênia para
acompanhar a questão de ordem
.

Como se extrai da inicial, a impetrante não se insurge contra ato de nomeação, posse, homologação final do certame ou providência administrativa atribuída ao Presidente da Comissão do Concurso. A irresignação está
limitada à correção da prova prática de sentença cível,
com questionamento sobre critérios de avaliação, espelho de correção e pontuação atribuída pela banca examinadora.

O ato impugnado, portanto,
é técnico
.

E, sendo técnico o ato, deve responder por ele
quem o praticou ou quem possui atribuição específica para corrigi-lo
.

É essa a regra do artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, segundo a qual se considera
autoridade coatora
aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

No caso, a execução do concurso, inclusive quanto à elaboração, aplicação, correção das provas e julgamento dos recursos administrativos, foi
atribuída à Fundação Getúlio Vargas – FGV
.

A Comissão do Concurso, embora exerça atividade de supervisão do certame,
não se confunde com a banca examinadora e não possui atribuição para substituir a avaliação técnica
realizada pela instituição contratada.

Não há, portanto, como atribuir ao Presidente da Comissão do Concurso a prática do ato tido por ilegal, tampouco competência concreta para rever a nota conferida à candidata.

A questão
não se resolve pelo interesse institucional do Tribunal de Justiça no concurso para ingresso na magistratura
. Resolve-se pela identificação de quem efetivamente praticou o ato impugnado e de quem possui competência específica para desfazê-lo.

A circunstância de o certame ser promovido pelo Poder Judiciário não transforma todo ato da banca examinadora em ato do Presidente da Comissão do Concurso.

Também não basta a existência de supervisão administrativa, homologação ou publicidade de atos do certame. Tais providências não têm, por si, conteúdo decisório sobre a correção individual da prova.

Esse entendimento, aliás, foi
precisamente o ponto desenvolvido na questão de ordem
apresentada pelo
Desembargador Eder Pontes da Silva
e
acolhido pelo eminente Relator
em seu
juízo de retratação
.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça referidos no voto do Relator caminham nessa direção, ao reconhecerem que, em concurso público, a autoridade coatora deve ser aquela responsável pelo ato técnico impugnado ou com competência específica para corrigi-lo.

A propósito, o entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente recente:

[...] A mera subscrição ou publicação, pela autoridade administrativa, de atos de divulgação de resultados elaborados pela banca examinadora não possui conteúdo decisório apto a atrair legitimidade passiva. Precedentes do STJ. Precedente.

7. O poder genérico de fiscalização ou autotutela da Administração Pública não se confunde com competência específica para rever o ato impugnado, não caracterizando legitimidade passiva.

8. É inaplicável a teoria da encampação quando a correção da autoridade coatora implica alteração da competência jurisdicional.

9. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no RMS n. 73.699/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026)

Como visto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
a mera subscrição ou publicação de resultado
elaborado pela banca examinadora
não atrai a legitimidade passiva da autoridade administrativa.

Também deixou claro que
o poder genérico de fiscalização
ou autotutela
não se confunde
com
competência específica
para rever o ato impugnado
.

Não se trata, pois, de afastar a importância da Comissão do Concurso, nem de negar o interesse do Tribunal de Justiça no regular desenvolvimento do certame.

Trata-se apenas de reconhecer que a competência originária deste Tribunal não pode ser firmada por indicação de autoridade que não praticou o ato impugnado e não dispõe de atribuição específica para corrigi-lo.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão do Concurso,
remanesce no polo passivo a Fundação Getúlio Vargas – FGV
, que não possui prerrogativa de foro perante este Tribunal.

Daí decorre a
incompetência originária deste Tribunal Pleno
para o processamento e julgamento do mandado de segurança.

Assim,
reconhecida a incompetência
, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, preservando-se, tanto quanto possível, os atos processuais já praticados.

Ante o exposto,
acompanho a questão de ordem
suscitada pelo Desembargador Eder Pontes da Silva para reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão do Concurso para Ingresso na Magistratura do Estado do Espírito Santo, declarar a incompetência originária deste Tribunal Pleno e determinar a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES.

É como voto.